Tribunal: TJSP
Processo: 1000051-48.2017.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos do devedor - Execução por quantia certa de título extrajudicial - Cédula de crédito bancário – Sentença silente sobre a gratuidade processual e que não conheceu a arguição de excesso de execução, visto que os executados não indicaram, de plano, o "quantum" que entendem correto – Intuito revisional incabível em embargos do devedor, que não são sucedâneo de ação revisional - Abusividade

Ementa:
Embargos do devedor - Execução por quantia certa de título extrajudicial - Cédula de crédito bancário – Sentença silente sobre a gratuidade processual e que não conheceu a arguição de excesso de execução, visto que os executados não indicaram, de plano, o "quantum" que entendem correto – Intuito revisional incabível em embargos do devedor, que não são sucedâneo de ação revisional - Abusividade nas taxas de juros que imprescinde de prova cabal – Resolução n. 1.064/85 do Banco Central do Brasil sobre a livre pactuação nos contratos bancários – Juros capitalizados autorizados pelo art. 28, § 1o, inciso I, da Lei n. 10.931/04 – Súmulas n. 539 e 541 do Col. STJ – Juros anuais superiores ao duodécuplo dos mensais suficientes à presunção de contratação, não fosse a expressa previsão em cláusula contratual – Comissão de permanência não estipulada ou cobrada – Improcedência da pretensão nos embargos do devedor – Ônus de sucumbência a cargo dos executados – Honorários advocatícios fixados pela r. sentença em 10% sobre o "quantum debeatur" sem majoração, a fim de não ser superado o percentual máximo, se somados aos já fixados nos autos da execução (art. 85, §2o, do novo CPC), observada a gratuidade processual a que fazem jus os executados – Recurso conhecido em parte e desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000051-48.2017.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que são apelantes
WALDEMAR CESAR AUGUSTO FERNANDES 27452288890, IVANI LUZIA
LUCENA ZUIKEIRAN e WALDEMAR CESAR AUGUSTO FERNANDES, é
apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
em parte e indeferiram na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000051-48.2017.8.26.0438 -
2
VOTO No: 35.884
APEL.No: 1000051-48.2017.8.26.0438
COMARCA: Penápolis
APTE. : Waldemar Cesar Augusto Fernandes ME,
Waldemar Cesar Augusto Fernandes e
Ivani Luzia Lucena Zuikeiran
APDO. : Banco Bradesco S/A.
Embargos do devedor - Execução por quantia certa de título
extrajudicial - Cédula de crédito bancário Sentença silente
sobre a gratuidade processual e que não conheceu a arguição
de excesso de execução, visto que os executados não
indicaram, de plano, o “quantum” que entendem correto
Intuito revisional incabível em embargos do devedor, que
não são sucedâneo de ação revisional - Abusividade nas
taxas de juros que imprescinde de prova cabal Resolução
n. 1.064/85 do Banco Central do Brasil sobre a livre
pactuação nos contratos bancários
Juros capitalizados
autorizados pelo art. 28, § 1o, inciso I, da Lei n. 10.931/04
Súmulas n. 539 e 541 do Col. STJ Juros anuais superiores
ao duodécuplo dos mensais suficientes à presunção de
contratação, não fosse a expressa previsão em cláusula
contratual Comissão de permanência não estipulada ou
cobrada Improcedência da pretensão nos embargos do
devedor Ônus de sucumbência a cargo dos executados
Honorários advocatícios fixados pela r. sentença em 10%
sobre o “quantum debeatur” sem majoração, a fim de não
ser superado o percentual máximo, se somados aos já
fixados nos autos da execução (art. 85, §2o, do novo CPC),
observada a gratuidade processual a que fazem jus os
executados Recurso conhecido em parte e desprovido.
A
r.
sentença
a
fls.
245/253,
cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
improcedente
a
pretensão nos autos de embargos do devedor opostos a
execução por quantia certa de título extrajudicial
ajuizada pelo exequente, a cargo dos executados os ônus
de sucumbência, observada a gratuidade a eles deferida.

Inconformados,
os
executados
interpõem
recurso de apelação e, em longas razões, evocam o Código
de Defesa do Consumidor a fim de o contrato, que é de
adesão, ser interpretado em seu favor. Expõem que o
debate não é apenas acerca do excesso de execução, porque
impugnam: a) a capitalização de juros em periodicidade
inferior à anual, sem previsão contratual; b) os juros
praticados pelo exequente, cuja taxa é superior à média
de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, de
2,85% para o mesmo período e modalidade contratual; c) os
encargos moratórios, visto que inexiste mora em virtude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000051-48.2017.8.26.0438 -
3
de serem ilegais os encargos contratuais cobrados no
período de normalidade. Arguem a inconstitucionalidade da
Medida Provisória n. 2.170-36/2001 e impugnam a comissão
de permanência cumulada com outros encargos moratórios.
Finalmente,
pleiteiam
gratuidade
processual
ou
o
diferimento da taxa judiciária.
Recurso contraarrazoado e distribuído por
prevenção ao relator em virtude de agravo de instrumento.
É o relatório.
O recurso não é conhecido na íntegra.
Indeferida a gratuidade processual, os
executados interpuseram agravo de instrumento provido
para deferir-lhes o benefício, daí a falta de interesse
recursal nesse ponto.
Também não se conhece do recurso acerca da
arguição de excesso de execução.
Os embargos foram opostos em janeiro de
2017, quando já estava em vigor o novo Código de Processo
Civil, cujo art. 937, §§ 3o e 4o, incisos I e II, estatui
que nos embargos do devedor com a arguição de excesso de
execução é múnus do embargante declarar na petição
inicial o valor que entende correto, com memória de
cálculo, sob pena de rejeição liminar ou não conhecimento
desse fundamento.
A par de não apontar, de plano, o “quantum
debeatur” que entendem correto, escoimado do excesso de
execução,
os
executados
requereram
prova
pericial
contábil, mas o fato é que os embargos não versam sobre
excesso, e sim sobre revisão de encargos, inadmissível na
espécie.
Avancemos.
Os preceitos do Código de Defesa do
Consumidor não são aplicáveis ao caso “sub judice”.
O conceito de consumidor adotado pelo
Código no seu art. 2o é exclusivamente de caráter
econômico e considera tão-só o personagem que no mercado
de consumo adquire bens ou contrata a prestação de
serviços como destinatário final, isto é, aquele que age

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000051-48.2017.8.26.0438 -
4
com o fim de atender uma necessidade própria e não aquele
que age para o desenvolvimento de uma atividade negocial.
José Geraldo Brito Filomeno pondera, no
particular, que: "Prevaleceu, entretanto, a inclusão das
pessoas jurídicas igualmente como 'consumidores' de
produtos e serviços, embora com a ressalva de que assim
são entendidas aquelas como destinatárias finais dos
produtos e serviços que adquirem, e não como insumos
necessários ao desempenho de sua atividade lucrativa"
("Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado
pelos Autores do Anteprojeto", Ada Pellegrini Grinover
"et alii", Ed. Forense Universitária, 2001, 7a ed., pág.
29).
Toshio Mukai não discrepa e leciona que:
“a pessoa jurídica só é consumidor, pela Lei, quando
adquirir ou utilizar produto ou serviço como destinatário
final, não assim quando o faça na condição de empresário
de bens e serviços, com a finalidade de intermediação ou
mesmo como insumos ou matérias-primas para transformação
ou aperfeiçoamento com fins lucrativos (com o fim de
integrá-los ao processo de produção, transformação,
comercialização ou prestação a terceiros)” ("Comentários
ao Código de Defesa do Consumidor", Coordenado por Juarez
Oliveira, Ed. Saraiva, 1991, pág. 6).
Os embargos do devedor opostos concernem a
execução de cédula de crédito bancário emitida com a
finalidade de obter ativos financeiros na modalidade de
capital de giro, servindo, portanto, ao fomento da
atividade empresarial da firma individual emitente,
Waldemar Cesar Augusto Fernandes
ME, do ramo de
prestação de serviços de contabilidade, daí que a relação
não é de consumo, e sim de insumo, voltada à atividade
vocacionada ao lucro.
Se inexiste relação jurídica consumerista,
está afastada a viabilidade de inversão do ônus da prova,
prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor.
No mérito, a r. sentença é incensurável.
O exame da cédula de crédito bancário,
reproduzida a fls. 51/56 e 116/12, evidencia que a firma
individual emitente contratou empréstimo R$49.300,00 no
dia 26 de janeiro de 2016, à taxa de juros efetiva de
1,07% ao mês e 13,69% ao ano, incluído o IOF Imposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000051-48.2017.8.26.0438 -
5
sobre Operações Financeiras de R$857,98, estipulando a
cláusula “2.1” a capitalização diária dos juros.
Pactuada a amortização em 36 prestações
mensais iguais de R$1.703,80, vencida a primeira no dia
15 de março de 2016 e a última em 15 de fevereiro de
2019, é um truísmo que a emitente, ao faltar ao pagamento
de todas as prestações mensais, tornou-se inadimplente da
cédula
de
crédito
bancário,
título
executivo
extrajudicial, de valor certo e líquido e encargos
conhecidos de plano.
Aliás, o art. 28 da Lei n. 10.931/04
estatui que: "A Cédula de Crédito Bancário é título
executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro,
certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada,
seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de
cálculo, ou nos extratos da conta-corrente, elaborados
conforme previsto no § 2o".
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça
evoluiu e culminou com a edição da Súmula n. 14, a saber:
"A cédula de crédito bancário regida pela Lei n.
10.931/04 é título executivo extrajudicial".
A
esse
propósito,
ao
julgar
o
REsp
1.291.575-PR, em procedimento para recursos repetitivos
previsto no art. 543-C do CPC de 1973, a Segunda Seção do
Col. STJ, relator o Min. Luis Felipe Salomão, j.
14-08-13, DJe 02-09-13, deixou assentado que: “A Cédula
de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial,
representativo de operações de crédito de qualquer
natureza, circunstância que autoriza sua emissão para
documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas
modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O
título de crédito deve vir acompanhado de claro
demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente,
trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação
de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a
conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, §
2°, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)”.
Vale destacar que a cédula de crédito
bancário, segundo ponderações de Arnaldo Rizzardo, “in”
“Contratos
de
Crédito
Bancário”,
Ed.
Revista
dos
Tribunais, 2003, 6a ed., pág. 303, n. 15.2, tem a
“finalidade de munir as instituições financeiras com
maiores garantias e de imprimir maior agilidade aos
contratos. Decorreu a inovação sobretudo para atender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000051-48.2017.8.26.0438 -
6
alguns contratos não protegidos por leis específicas...
Especialmente para proteger os contratos de abertura de
crédito (abrangendo também os empréstimos ou mútuos) é
que
se
introduziu
a
presente
medida
provisória,
preenchendo um vazio existente num setor que se difundiu
enormemente nas duas últimas décadas. É induvidoso que os
contratos de abertura de crédito tornaram-se um meio
apropriado para agilizar as operações de concessão de
crédito, o que evidencia as vantagens que esta modalidade
oferece tanto aos bancos como aos tomadores do crédito.
Ao mesmo tempo em que dispensa a constante celebração de
novos contratos, verificada no empréstimo ou mútuo,
favorece os interessados, posto que os encargos iniciam
unicamente a partir do uso do crédito”.
Na hipótese de a Lei n. 10.931/04 ter
violado o art. 7° da Lei-Complementar n. 95/98, essa
violação é formal e não de conteúdo, uma vez que a citada
lei-complementar dispõe sobre a elaboração, a redação, a
alteração e a consolidação das leis.
No seu art. 18 a própria Lei-Complementar
n. 95/98 cuida de ressalvar que: “Eventual inexatidão
formal de norma elaborada mediante processo legislativo
regular não constitui escusa válida para o seu descumprimento”.
Se houve violação, o caso não é de ofensa
direta à Constituição Federal, suscetível de incidente de
inconstitucionalidade “incidenter tantum”. Quando muito,
existiria infração à lei infraconstitucional, que não é
motivo para o descumprimento de lei elaborada em processo
legislativo regular.
É transparente que a Lei n. 10.931/04 não
infringe a ordem constitucional.
É conveniente ponderar no que os embargos
do devedor consistem e, a seguir, nessa modalidade de
procedimento, a quem incumbe o ônus da prova.
Na lição de Moacyr Amaral Santos o devedor
se vale de uma ação ao opor embargos à execução: "Para
impedir ou desfazer o processo de execução, livrar-se
dele ou destruir ou limitar a eficácia do título
executivo, coloca-se o devedor na posição de quem ataca,
de quem se opõe, o que vale dizer que age, exerce direito
de ação. Com efeito, opondo os embargos, o devedor
provoca, mediante processo de conhecimento, uma sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000051-48.2017.8.26.0438 -
7
que impeça o processo de execução ou desfaça ou restrinja
a eficácia do título executivo".
E conclui: "Trata-se, portanto, de uma
ação constitutiva, visto destinar-se a desconstituição da
relação processual da execução ou da eficácia do título
executivo" (“Primeiras Linhas de Direito Processual
Civil”, Ed. Saraiva, 1979, 3a ed., 3o vol., pág. 380, n.
970).
Sendo assim, os embargos atacam o próprio
título, e não a obrigação constante desse título. A
sentença
que
julga
os
embargos
procedentes atinge
diretamente o título, retirando dele a eficácia jurídica,
sem atingir o direito material cuja realização era a
pretensão do exequente.
Por isso, a petição inicial dos embargos
deve preencher os requisitos do art. 282 do CPC de 1973,
hoje art. 319 do CPC de 2015.
É indispensável que exista um pedido e que
este ataque o título executivo, pois a sentença que
julgar procedentes os embargos definirá a situação do
processo de execução, conforme o pedido do embargante ou
na medida em que este for acolhido.
Celso Neves já ensinava que o conceito de
embargos do executado é o de ação incidental: "Ação que -
à semelhança da reconvenção, no âmbito tipicamente
jurisdicional do processo de conhecimento - no plano
juris-satisfativo,
se
volta
contra
a
atividade
executória, tendo por pressuposto eventual, portanto, o
exercício da ação de execução" (“Comentários ao Código de
Processo Civil”, Ed. Forense, 1974, vol. VII, pág. 183,
n. 99).
Estabelecido o limite dos embargos, o ônus
da prova, em princípio, era dos executados, por força do
art. 373, inciso I, do CPC de 2015, quanto ao fato
constitutivo do direito, tal seja, o de desconstituir a
eficácia do título executivo.
Pois bem.
É sabido que a remuneração do capital no
mútuo bancário não segue a limitação estabelecida nas
normas civis em geral - Código Civil e Dec. n. 22.626/33 -
, tendo-se em conta que a jurisprudência e a doutrina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000051-48.2017.8.26.0438 -
8
dominantes reconhecem a especialidade do direito bancário
e está consolidado o entendimento de que as normas
reguladoras das instituições financeiras estão contidas
na Lei n. 4.595/64.
A limitação dos juros estatuída no art.
192, § 3o, da Constituição Federal não foi regulamentada
e acabou revogada.
A jurisprudência do Col. STF se tornou
sólida com a edição da Súmula n. 648, "in verbis": "A
norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada pela
EC 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao
ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de
lei complementar".
A Súmula Vinculante n. 7 pacificou o
entendimento.
Enquanto não sobrevier lei complementar
distinta para o sistema financeiro nacional, ainda está
em vigor a Lei n. 4.595/64 em sua maior parte, sem o que
não seria possível justificar o normal funcionamento do
Conselho Monetário Nacional, do Banco Central, das
instituições financeiras públicas e privadas e demais
instituições de crédito.
Vale
dizer
que
os
bancos
não
agem
livremente, agem sob controle e supervisão do Banco
Central, a quem cabe, nos termos do art. 18, § 2o, da Lei
n.
4.595/64,
até
mesmo
regular
as
condições
de
concorrência entre as instituições financeiras.
A finalidade dessa regulação outorgada ao
Conselho Monetário Nacional e ao Banco Central, embora a
política monetária possa ser alvo de críticas, é, sem
dúvida, garantir a estabilidade da moeda, preservar a
solidez
do
sistema,
resguardar
a
confiança
dos
depositantes e investidores e, por fim, proteger a
poupança popular.
As altas taxas de juros, por conseguinte,
a par de não serem privilégio do banco, notadamente num
abuso contra a premência do devedor, são fórmulas na
gestão da política monetária, juntamente com outros
instrumentos, "v.g.", limitação de valores e de prazos em
operações
de
financiamento,
direcionamento
ou
contingenciamento do crédito, etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000051-48.2017.8.26.0438 -
9
Por isso, a regulação de que se cogita tem
reflexos nas relações jurídicas dos bancos com os
clientes
e,
como
afirma
Geraldo
Vidigal ("Direito
monetário", pág. 88) "o contrato bancário é sempre
permeado pelas implicações da mecânica da moeda"; "a
compreensão das bases do valor da moeda revela-se
necessária à compreensão já das restituições da moeda, já
do pagamento do preço dos contratos bancários, já dos
mecanismos das taxas de juros, já de múltiplos detalhes
das relações entre bancos e os que com eles negociam"
(transcrito por Carlos Alberto Hagström em ensaio “in”
“Revista de Direito Bancário, do Mercado de Capitais e da
Arbitragem”, Ed., Revista dos Tribunais, n. 17, julho-
setembro/2003, pág. 48).
Eis o porquê o Banco Central do Brasil
editou a Resolução n. 1.064, de 1985, a fim de elucidar
que as operações ativas dos bancos comerciais, de
investimento e de desenvolvimento são realizadas a taxas
de juros livremente pactuáveis.
A busca pela taxa de juros está atrelada à
média do mercado, fiscalizado pelo Conselho Monetário
Nacional e Banco Central do Brasil, sem nenhuma
integração com regras traçadas para os contratos civis em
geral.
Somente em caso de flagrante abusividade
os juros podem ser revistos pelo Estado-Juiz e
delimitados à média de mercado, desde que o devedor assim
pleiteie e prove a discrepância.
No REsp 1.061.530-RS, afeto à Segunda
Seção do Col. STJ conforme o rito do art. 543-C do CPC de
1973 para o julgamento de recursos repetitivos, relatado
pela Min. Nancy Andrighi, restou concluído que o
posicionamento atual da jurisprudência admite a revisão
das taxas de juros em situações excepcionais, desde que
esteja cabalmente demonstrado que a estipulação das taxas
de juros remuneratórios suplanta a média praticada pelo
mercado para a modalidade contratada.
Consta desse precedente que a análise da
abusividade dos juros está facilitada a partir de outubro
de 1999, quando o Banco Central do Brasil passou a
divulgar as taxas médias, ponderadas segundo o volume de
crédito concedido, para os juros praticados pelas instituições financeiras nas operações de crédito
realizadas com recursos livres (cf. Circular n. 2.957, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000051-48.2017.8.26.0438 -
10
30-12-99).
A abusividade, portanto, imprescinde de
prova
cabal,
irrefutável,
inconcussa,
a
cargo,
evidentemente, daquele que a alega. Sem essa prova, age o
juiz ao desamparo da equidistância.
Nesse julgamento para recursos repetitivos
foram consolidadas quatro vertentes: "a) As instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626/33),
como
dispõe
a
Súmula
596/STF;
b)
A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano por si só não indica abusividade; c) São inaplicáveis
aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário
as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação
de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades
do caso concreto”.
Não trouxeram os executados relatórios
divulgados pelo Banco Central do Brasil e causa espécie
que anunciem a taxa de juros de 2,85% ao mês (v. fls. 22)
como a média de mercado para o período e a modalidade
contratada, se a taxa estipulada na cédula é de 1,07% ao
mês, menor, portanto, do que a reportada.
No que tange à capitalização de juros,
rememore-se que o art. 28, § 1o, inciso I, da Lei n.
10.931/04 permite-a na cédula de crédito e a que a
coexecutada emitiu estipula expressamente a capitalização
diária.
Arrematando essa questão, a Segunda Seção
do Col. STJ, no julgamento do REsp 973.827-RS, de acordo
com o procedimento para recursos repetitivos previsto no
art. 543-C do CPC de 1973, julgado em 08.8.12, DJe
24.9.12, relatora para o acórdão a Min. Maria Isabel
Gallotti, fez observar que há conceitos abstratos de
matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa
de juros compostos", que são métodos usados na formação
da taxa de juros contratada, prévios ao início do
cumprimento do contrato, de maneira que a mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa
nominal de juros não significa capitalização de juros,
mas apenas o processo de formação de taxa de juros pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000051-48.2017.8.26.0438 -
11
método composto, o que não é proibido pela Lei de Usura
(Dec. n. 22.626/33).
Nesse
paradigma,
duas
teses
foram
enunciadas, a saber: “1) É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000, em vigor como MP n.
2.170-01,
desde
que
expressamente
pactuada;
2)
A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada".
Recentemente, o Col. STJ editou as Súmulas
ns. 539 e 541 que sacramentaram a questão, “verbis”: “É
permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
No ponto, relembre-se que a taxa de juros
anual (13,69%) estipulada na cédula de crédito bancário é
superior ao duodécuplo da taxa mensal (1,07%), por si só
suficiente a prova da contratação de juros capitalizados
(Súmula n. 541 do Col. STJ).
Finalmente, a impugnação à comissão de
permanência é estereotipada, notadamente cumulada com
outros encargos.

É que a cláusula “3. Encargos Moratórios”,
da cédula de crédito bancário, não faz alusão à comissão
de permanência entre os encargos moratórios: “a) Encargos
remuneratórios incidentes a partir da data de liberação
do crédito até a data da efetiva restituição da
importância mutuada; b) Encargos moratórios, exigíveis a
contar da data do inadimplemento ou da mora até a data da
liquidação da dívida, os quais terão a seguinte
composição: b.1) 'Taxa de Remuneração
Operações em
atraso', vigente à época do inadimplemento ou da mora,
conforme divulgação feita no 'site' do Credor, na
'internet', no endereço www.bradesco.com.br e no quadro
de tarifas afixado nas agências do Credor. Esta taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000051-48.2017.8.26.0438 -
12
substituirá
a
cobrança
dos
encargos
remuneratórios
aludidos na alínea anterior e incidirá exclusivamente no
período de inadimplemento ou de mora; b.2) Juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou fração,
incidente sobre o principal acrescido dos encargos
previstos nas alíneas anteriores; b.3) Multa de 2% (dois
por cento) sobre o total devido; e b.4) despesas de
cobranças,...” (fls. 54/55
os grifos não são do
original). A planilha de débito trazida pelo exequente, reproduzida a fls.
122/124,
descarta a
comissão de permanência, sendo desarrazoada a tese de
descaracterização da mora porque mostra a inadimplência
de todas as prestações mensais de amortização: Seria
prestigiar a torpeza na mora “ex re”, baseada no
princípio “dies interpellat pro homine”.
Mantida a r. sentença, os executados,
ressalvada a gratuidade processual, continuam a suportar
as custas e despesas processuais dos embargos do devedor,
as de reembolso ao exequente com atualização desde os
respectivos desembolsos, e honorários advocatícios que
ficam mantidos em 10% sobre o valor da causa, que é o
mínimo legal do art. 85 do novo CPC e, somados aos 10%
arbitrados no processo de execução (fls. 56), não
suplantam o máximo de 20% (§ 2o do art. 85).
Diante do exposto, conhece-se em parte e
nega-se provimento ao recurso.
CERQUEIRA LEITE
Relator